Tribunal: TJDFT
Processo: 0718986-70.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA PELO EMBARGADO. SÚMULA 303 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INSISTÊNCIA NA PENHORA. TEMA 872 DO STJ.
1. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (Súmula no 303 do Superior Tribunal de Justiça – STJ).
2. No julgamento do Tema 872, o STJ fixou a tese de que os honorários advocatícios deverão ser arbitrados com base no princípio da causalidade. Deve-se responsabilizar o atual proprietário (embargante) se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos da sucumbência só serão suportados pelo embargado se este, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir em manter a penhora. Ou seja, a oposição de resistência pelo embargado caracteriza o conflito de interesses no processo, apto a ensejar a aplicação do princípio da sucumbência.
3. Na hipótese, após a ciência inequívoca pelo embargado sobre o imóvel constituir-se bem de família, continuou a insistir na manutenção da penhora. Posteriormente, houve o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família e consequente desconstituição da penhora.
4. Recurso do embargado conhecido e não provido. Recurso da embargante parcialmente conhecido e provido.